Tribunal: TJDFT
Processo: 0720113-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE MANTIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.
3. No entanto, tal entendimento deve ser analisado em conjunto dos princípios constitucionais, em atenção ao preceituado pelos arts 1o e 8o do CPC, os quais estabelecem que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na CRFB, bem como que o julgador observará os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Na hipótese dos autos, deve ser mantida a fixação de forma equitativa dos honorários sucumbenciais.
5. Embargos de Declaração conhecido e não provido.